Tribunal: TJPA
Processo: 0023611-83.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023611-83.2017.8.14.0401

APELANTE: THALYCA KESSYA SILVA CALDAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL). FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. PEDIDO INÓCUO, JÁ CONCEDIDO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. DIMINUIÇÃO E/OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a capitulação do crime para o delito do art. 304 do Código Penal (uso de documento falso)
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Thalyca Kessya Silva Caldas
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/Pa, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 299 do Código Penal à sanção de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, sob argumento de falsificação grosseira. Subsidiariamente, reforma do regime inicial de cumprimento de pena para aberto, dispensa do pagamento das custas e redução da pena de multa (Num. 9630689 - Págs. 1 a 5).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo parcial provimento do recurso, quanto à isenção e pagamento de custas e taxas (Num. 9630695 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10157144 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 25 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE DO FATO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 9630677 - Págs. 2 a 3):

No caso em julgamento, resultaram provadas a materialidade e autoria do crime de falsidade ideológica, ante a instrução probatória contraditória, a qual finalizou em desfavor da acusada Thalyça Kessya Silva Caldas.

Tanto a materialidade delitiva como a autoria ficaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo Laudo de perícia papiloscópica de fls. 105/112, IPL o qual confirma a identidade da acusada como sendo Thalyça Kessya Silva Caldas.

A testemunha EVERALDO LUÍS DA COSTA BRAGA CAVALCANTE declarou em Juízo:

Que no dia 20/09/2019, o Delegado Jarson comunicou que Thalyça Kessya tinha um mandado de prisão preventiva em seu desfavor e que a acusada estava indo visitar sua filha que encontrava-se internada em uma clínica na Rua Assis de Vasconcelos; que, por volta das 10h da manhã, uma equipe policial foi até o local e identificaram o leito onde a filha da ré estava internada; que comunicaram ao hospital do que se tratava e que gostariam de saber quem seria a mãe da criança quando a mesma chegasse à clínica; que quando a acusada chegou, foi comunicado para a mesma do que se tratava o mandado; que a denunciada se identificou com outro nome, com uma CARTEIRA DE TRABALHO com nome diferente de Thaliça Kessya, e por isso, apresentaram a denunciada na DERNARC para identificação, para assim saber de quem realmente se tratava; que quando foi identificada, a denunciada confessou que se identificou com outro nome por conta do mandado de prisão.

Já a testemunha WALDIR FARIAS GOMES assim narrou os fatos:

Que a partir de uma denúncia tomou conhecimento de que Thalyca possuía um mandado de prisão em seu desfavor; que uma equipe policial se deslocou até a clínica onde foi informado que Thaliça estaria; que identificaram a mesma, abordaram-na e explicaram para a acusada a situação; que a ré disse que não seria Thaliça, apresentando um documento (carteira de trabalho e previdência social), com o nome de Beatriz mas com uma foto sua; que na Delegacia, foi feita identificação digital e foi constatado que realmente se travava de Thaliça; que no momento da apresentação dos policiais, a denunciada disse que não se chamava Thaliça e sim Beatriz, que Thalica seria sua irmã.

A acusada não foi interrogada, uma vez que fora decretada sua revelia, nos termos do Art. 367, do CPP, conforme fl. 29.

Após a análise das provas constantes dos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas de acusação, bem como pelo laudo de fls. 105/112, do IPL, inquestionável a responsabilidade da acusada Thalyça Kessya Silva Calas pela prática do crime de falsidade ideológica.

Conforme constante na Denúncia, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, a acusada, para se esquivar das Autoridades, visto a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, usou uma Carteira de Trabalho e Previdência Social legítima, sem qualquer sinal de falsificação, conforme Laudo de fls. 2018.01.000499-DOC, de fls. 22/25, porém com informações falsas, já que a identidade verdadeira da acusada é Thalyça Kessya Silva Caldas e não Beatriz da Silva Caldas, conforme consta no documento de fl. 21. Portanto, restou configurado o ilícito penal previsto no Art. 299, do Código Penal.

Não acolho a tese da Defesa de atipicidade da conduta, em razão de falsificação grosseira da CNH, haja vista que o Laudo de fls. 22/25 confirma a autenticidade do documento, sem qualquer sinal de irregularidade em relação a sua confecção material, restando apenas equivocadas as informações contidas nele.

Em conclusão, está caracterizado o crime de falsidade ideológica praticada pela ré, a qual deve responder criminalmente pelas consequências de seu ato.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante embasado:

a)

nos depoimentos das testemunhas de acusação – a quais ratificaram seus depoimentos extrajudiciais, relatando que foram à clínica PIO XII, para cumprir o mandado de prisão expedido contra a ora apelante, que abordada se fez por Beatriz, apresentando carteira de trabalho com o referido nome, a fim esquivar-se de tal. Ainda, que a referida passou por perícia papiloscópica, que confirmou sua identidade de Thalyça -;

b)

no laudo da perícia papiloscópica (Num. 9630651 - Págs. 3 a 4 e Num. 9630653 - Págs. 1 a 3);

c)

Laudo pericial da CPTS utilizada pela ré (Num. 9630662 - Págs. 4 a 5) – atestando sua autenticidade.

Porém,
data máxima vênia
, constato, de ofício, que as provas conduzem à autoria e materialidade do crime do art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), uma vez que restou comprovado apenas que a ré fez uso de documento público ideologicamente falso e não que participou da sua confecção.

Para mais fundamentar:

PENAL. ART. 304 C/C ART. 297 DO CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE. FAZER USO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. 1. O delito de uso de documento falso está tipificado no art. 304 do Código Penal e é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, e se consuma com o efetivo uso do documento falsificado. 2
. O núcleo do tipo do artigo 304 é fazer uso, vale dizer, usar o documento anteriormente falsificado, utilizá-lo, empregá-lo. Incrimina-se, portanto, o comportamento de quem faz uso de documento materialmente falso, como se fora autêntico; ou utiliza (emprega) documento que é ideologicamente falso, como se verdadeiro o fora, para qualquer finalidade, desde que juridicamente relevante e relacionada ao fato a que o documento se refere.
3. A mera solicitação do documento por agente policial não descaracteriza a elementar do tipo fazer uso, sendo suficiente a apresentação consciente e deliberada pelo agente, mormente quando era possível a recusa por parte do réu. 4. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, mantida a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 304, c/c art. 297, do Código Penal.

(TRF-4 - ACR: 50004500320204047017 PR 5000450-03.2020.4.04.7017, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 25/05/2021, SÉTIMA TURMA) (grifei)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA, CABIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE O USO DE DOCUMENTO FALSO E A FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO OU REDUZIDA A PENA COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DEPOIMENTOS POLICIAIS - CNH FALSIFICADA - LAUDO PERICIAL DE DOCUMENTOSCOPIA - DECLARAÇÃO DO APELANTE - VALOR PAGO PARA ADQUIRIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DE FORMA FRAUDULENTA - DESCLASSIFICAÇÃO - PARECER PGJ INTEGRADO - FALSIDADE MATERIAL - FORJADA - RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - CONDENADO SOMENTE POR USO DE DOCUMENTO FALSO - NÃO CONHECIMENTO - REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO - IGUALMENTE PREPONDERANTES - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - REINCIDENTE - RESTRITIVAS DE DIREITOS INAPLICÁVEIS - JULGADOS DO STJ, TJDFT, TJMT E TJMG - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA. “Inviável a absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o agente utilizou de Carteira de Habilitação falsa em abordagem policial.” (TJMT, AP NU 0004052-76.2016.8.11.0008)

“O pleito absolutório não merece acolhimento quando, além das provas da materialidade e da autoria do crime, extrai-se dos depoimentos orais que o acusado adquiriu a CNH de forma fraudulenta, pagando por ela, sem submissão a qualquer exame prévio junto ao órgão competente [...].” (TJDFT, AP N.U 0011935-45.2012.8.07.0003)

“A falsidade documental material, prevista nos arts. 297 e 298 do CP, altera a verdade por meio da modificação da estrutura material do documento. Pode ocorrer a alteração física de um documento verdadeiro ou a criação de um documento falso em sua íntegra, imitando um documento verdadeiro. A falsidade ideológica, por sua vez, está prevista no art. 299 do CP e versa sobre um documento externamente verdadeiro, isto é, formalmente genuíno, mas de conteúdo falso. Na falsidade ideológica o documento é realmente expedido por quem o seu teor indica, todavia carrega ideia inverídica.” (Procuradoria de Justiça Criminal, parecer nº 000930-011/2023).

“Demonstrado que o agente, no momento em que foi abordado por policiais militares, fez uso de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa - embora elaborada a partir de impresso autêntico, mas materialmente forjada - fica aperfeiçoado em sua configuração típica o delito previsto no artigo 304 do Código Penal, c.c. o artigo 297 desse Código, não se podendo falar em desclassificação para o crime de falsidade ideológica.” (TJMG, AP NU 10024170773287001)

“O apelante foi condenado apenas pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), devido a utilização de Carteira Nacional de Habilitação falsificada. Nesse caso, observe-se que o preceito secundário do art. 304 do Código Penal remete à pena cominada no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público). Logo, não há interesse recursal em relação ao pedido de consunção.” (TJDFT, AP NU 0002626-61.2016.8.07.0001)

A “atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes” (STJ, REsp nº 1.947.845/SP; AgRg no AREsp nº 2.279.202/SP).

“A presença de reincidência, reconhecido na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso II, do Código Penal.” (STJ, HC nº 487.325/SP)

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar a pena do uso de documento falso a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002136-46.2023.8.11.0007, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2024) (grifei)

No entanto, destaco que o usuário submete à mesma pena no falsificador (que no caso é o art. 299,
caput
, do CP), não havendo prejuízos à ora apelante, conforme dispõe o aludido dispositivo,
in verbis
:

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração
. (grifei)

No que tange à alegação da defesa de falsificação grosseira, não merece prosperar, visto que o documento utilizado é autêntico e não apresentou nenhuma irregularidade em sua confecção material, conforme atestado pela perícia (Num. 9630662 - Págs. 4 a 5). Além disso, aquele foi capaz de ensejar causar dúvidas nos policiais, acerca da identidade da ré, tanto que, inclusive, foi submetida à perícia papiloscópica.

(STJ - HC: 384567 SP 2017/0000366-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (TJ-SP - APR: 00803425720148260050 SP 0080342-57.2014.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 18/10/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2021)

3. REFORMA DO REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ISENÇÃO DE CUSTAS. DIMINUIÇÃO PENA DE MULTA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, não valorou nenhum dos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda e terceira fases a pena foi inalterada, haja vista a inexistência de agravante e/ou atenuante e/ou causas de amento e/ou diminuição e pena.

O regime inicial de cumprimento de pena foi o
aberto
, com fulcro no art. 33, §2º alínea “c” do CP. Logo, inócuo o pedido da defesa.

Quanto à retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que, inclusive, já se encontra aquém da pena privativa de liberdade.

Por último, no que tange à dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei, de igual modo, não merece procedência. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, e
corrijo, de ofício, a capitulação do crime para o delito do art. 304, do Código Penal (uso de documento falso),
nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024